Tribunal: STF
Processo: ADI 829
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-14
Data de publicação: 1993-04-14

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DO
PLEBISCITO A QUE ALUDE O ART. 2º DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
           - NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE, EM FACE DO NOVO SISTEMA
CONSTITUCIONAL, É O S.T.F. COMPETENTE PARA, EM CONTROLE DIFUSO OU
CONCENTRADO, EXAMINAR A CONSTITUCIONALIDADE, OU NÃO, DE EMENDA
CONSTITUCIONAL - NO CASO, A Nº 2, DE 25 DE AGOSTO DE 1992 - IMPUGNADA
POR VIOLADORA DE CLÁUSULAS PETREAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS.
           - CONTENDO AS NORMAS CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS EXCEÇÕES
A PARTE PERMANENTE DA CONSTITUIÇÃO, NÃO TEM SENTIDO PRETENDER-SE QUE
O ATO QUE AS CONTÉM SEJA INDEPENDENTE DESTA, ATÉ PORQUE E DA NATUREZA
MESMA DAS COISAS QUE, PARA HAVER EXCEÇÃO, E NECESSÁRIO QUE HAJA
REGRA, DE CUJA EXISTÊNCIA AQUELA, COMO EXCEÇÃO, DEPENDE. A ENUMERAÇÃO
AUTÔNOMA, OBVIAMENTE, NÃO TEM O CONDÃO DE DAR INDEPENDÊNCIA AQUILO
QUE, POR SUA NATUREZA MESMA, É DEPENDENTE.
           AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA
IMPROCEDENTE.